Tribunal: TJES
Processo: 0006236-87.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006236-87.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX SANDRO LIMA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva)
”
.
(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018);

2. É incontroverso, portanto, que o imóvel pertencia à instituição financeira no período em que constatado os danos no imóvel do autor, de modo que, dentro da exposição apresentada pelo autor da ação, deve ser determinada a sua legitimidade passiva, salientando que suas eventuais causas devem ser apuradas na instrução do processo.

3. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0006236-87.2021.8.08.0048

Apelante: Alex Sandro Lima dos Santos

Apelado: Banco do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida (fls. 178-179) pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de obrigação de Fazer c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada por Alex Sandro Lima dos Santos contra o Banco do Brasil S/A, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, julgando extinta a ação, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) os argumentos para ilegitimidade do banco se confundem com o mérito da ação, que discute a responsabilidade da instituição financeira na reparação do evento danoso; (b) o apelado era proprietário do imóvel na época em que os fatos ocorreram, havendo confusão quanto ao marco temporal na sentença proferida (c) não houve análise das provas acostadas à inicial.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A apelante busca na origem a reparação de danos materiais e morais em razão de prejuízo causado à sua residência decorrente de infiltração oriunda de imóvel de propriedade da instituição financeira, tendo o magistrado, no entanto, declarado a ilegitimidade do banco sob o argumento de que o bem foi alienado a terceiros antes do ajuizamento da ação.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva)
”
.
(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXCLUSÃO INDEVIDA DO MUNICÍPIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ART. 80 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO PROTELATÓRIA NOS EMBARGOS. DESCABIMENTO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, " As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva)". (REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018). 2. Das alegações dos autores, extrai-se elementos suficiente para a demonstração inicial da legitimidade do Município, que só pode ser ilidida após a devida e regular instrução processual, sendo, portanto, prematura sua exclusão nesta oportunidade. 3. A incidência da multa prevista no 1.026, §2º, do CPC/2015, somente é admitida nos casos em que demonstrada suficientemente o caráter protelatório dos embargos, o que, como apontado, não se verifica no presente caso, na medida em que o agravante respeitou os limites e finalidades do recurso. 4. Para condenação em litigância de má-fé deve ser comprovada alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC/2015, que não se caracteriza pela mera manifestação de inconformismo da parte contra o ato judicial. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002558, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

A narrativa constante da inicial imputa expressamente responsabilidade ao banco por, ao tempo dos fatos reportados, ser proprietário do imóvel de onde teria ocorrido os vazamentos. A instituição, por seu turno, ao levantar debate sobre sua ilegitimidade, argumentou apenas que os danos decorreram de falha na construção do imóvel, de modo que deveria ser a construtora a parte acionada, distante, portanto, do fundamento adotado pelo magistrado.

Ainda que busque se colocar como credora fiduciária, “
O art. 27, § 8º, da lei 9.514/97 prevê expressamente que responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse
”. (REsp 1731735/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Nesse ponto, inclusive, em e-mail datado de 19/08/2020 (fl. 188), o próprio banco, por meio da imobiliária que gerenciava o seu imóvel, assumiu parcialmente a reparação dos danos ao imóvel do apelado, em que foi consignado:

[...] “
Em retorno ao chamado aberto junto ao Banco do Brasil, referente a unidade 109 bloco 02, o Banco autorizou a parte da pintura do imóvel do proprietário desta unidade, referente ao armário o mesmo não foi liberado
”. [...]

É incontroverso, portanto, que o imóvel pertencia à instituição financeira no período em que constatado os danos no apartamento do autor, de modo que, dentro da exposição apresentada pelo autor da ação, deve ser fixada a sua legitimidade passiva, salientando que suas eventuais causas do vazamentos devem ser apuradas na instrução do processo.

Assim, revela-se prematura a extinção da ação sob alegação de ilegitimidade passiva
ad acusam
da apelada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para anular a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento e julgamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.